Tribunal: TJDFT
Processo: 0702218-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702218-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SPLENDIDO INCORPORACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A EMBARGADO: BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por SPLENDIDO INCORPORAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A contra a decisão de ID no 65406547, que indeferiu os pedidos de suspensão do feito, de retirada de pauta e de sustentação oral, referente ao agravo de instrumento pela mesma parte interposto. É o relato do necessário. Considerando que o agravo de instrumento foi julgado, na data de 23 de outubro de 2024 (Acórdão no 1934678 - ID no 65537040 / 65698451), bem como que, em consulta aos autos de origem, não há nenhum incidente instaurado, até mesmo pelo fato de a exceção de pré-executividade não tramitar em autos apartados, além de a parte agravante não ter comprovado nenhuma de suas alegações do presente agravo interno, não é sequer caso de conhecer da irresignação. Isso porque, o presente agravo interno pede a retratação da decisão supracitada (ID no 65406547), para suspensão do feito até a resolução do incidente protocolado na primeira instância (“exceção de pré-executividade”), bem como a retirada de pauta (do agravo de instrumento) para manifestação da parte contrária (agravada) quanto à documentação juntada, para fins de formar o convencimento motivado no julgamento do agravo de instrumento, o que, por certo, não pode mais ser feito, pois o agravo de instrumento já foi julgado, restando pendente apenas o julgamento dos respectivos embargos de declaração (ID no 65992455) contra o acórdão supracitado. Logo, não se pode sequer conhecer do presente agravo interno. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo interno, em razão da ausência do interesse recursal, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Preclusa a presente decisão, venham-me os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração também opostos pela parte ora agravante. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador